Tribunal: TJES
Processo: 5003939-91.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Fraldas
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003939-91.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE CARIACICA
RECORRIDO: JOSE GABRIEL
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis geriátricas em favor do requerente, que é acamado por possuir doença de Parkinson.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há irregularidade na representação processual no âmbito dos juizados especiais e o reconhecimento de incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública; (ii) analisar se o município é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação em razão do advento superveniente de portaria que permite a retirada de fraldas descartáveis gratuitas nas farmácias populares; e (iii) a responsabilidade passiva do Município na prestação de serviços de saúde para fornecimento de fraldas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de incompetência absoluta em virtude da impossibilidade de representação, apesar da parte autora não estar formalmente interditada, mas representada por sua filha, seu direito à saúde não deve ser violado por um formalismo excessivo que obsta à prestação jurisdicional.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva superveniente deve ser superada, pois, nos termos dos arts. 23, II e 196, ambos da CF/88, o direito à saúde da requerente persiste, mesmo existindo políticas públicas federais complementares.

5. A sentença deve ser mantida integralmente, pois a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Impedir o incapaz de litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública seria criar um paradoxo: pois para ter acesso à justiça, o cidadão seria obrigado a renunciar o ao rito dos juizados da fazenda pública, que, em tese, é mais célere e mais efetivo. 2. A ilegitimidade passiva do município não deve ser afastada em razão da implementação de políticas públicas federais complementares.
3.
A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde foi estabelecida no art. 196 da Constituição Federal.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, artigo 5°, XXXV, artigo 23, II e artigo 196 caput; Lei 12.153/2009, art. 2°, §4°; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX, "a"; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RI – 5008317-90.2025.8.08.0012 – 3ª Turma Recursal – Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 30/10/2025; STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5003939-91.2025.8.08.0012

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE CARIACICA.

RECORRIDO: JOSÉ GABRIEL.

JUIZ SENTENCIANTE: FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA.

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. AFASTADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO AFASTADA. SENTENÇA PROCEDENTE MANTIDA.

I - CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município requerido contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de fraldas descartáveis geriátricas em favor do requerente, que é acamado por possuir doença de Parkinson.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar se há irregularidade na representação processual no âmbito dos juizados especiais e o reconhecimento de incompetência absoluta do juizado especial da fazenda pública; (ii) analisar se o município é ilegítimo para figurar no polo passivo da ação em razão do advento superveniente de portaria que permite a retirada de fraldas descartáveis gratuitas nas farmácias populares; e (iii) a responsabilidade passiva do Município na prestação de serviços de saúde para fornecimento de fraldas.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto à alegação de incompetência absoluta em virtude da impossibilidade de representação, apesar da parte autora não estar formalmente interditada, mas representada por sua filha, seu direito à saúde não deve ser violado por um formalismo excessivo que obsta à prestação jurisdicional.

4. A preliminar de ilegitimidade passiva superveniente deve ser superada, pois, nos termos dos arts. 23, II e 196, ambos da CF/88, o direito à saúde da requerente persiste, mesmo existindo políticas públicas federais complementares.

5. A sentença deve ser mantida integralmente, pois a saúde é um direito de todos e dever do Estado, conforme o art. 196 da Constituição Federal.

IV - DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso inominado conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
“1. Impedir o incapaz de litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública seria criar um paradoxo: pois para ter acesso à justiça, o cidadão seria obrigado a renunciar o ao rito dos juizados da fazenda pública, que, em tese, é mais célere e mais efetivo. 2. A ilegitimidade passiva do município não deve ser afastada em razão da implementação de políticas públicas federais complementares.
3.
A responsabilidade dos entes federativos na garantia do direito à saúde foi estabelecida no art. 196 da Constituição Federal.".

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, artigo 5°, XXXV, artigo 23, II e artigo 196 caput; Lei 12.153/2009, art. 2°, §4°; Lei nº 8.080/1990, art. 7º, IX, "a"; TJES, enunciado n° 11 das Turmas Recursais do Sistema dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, RI – 5008317-90.2025.8.08.0012 – 3ª Turma Recursal – Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 30/10/2025; STF, RE 855.178 (Tema 793); STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1234).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1.988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
JOSÉ GABRIEL
, representado por sua filha
IZABEL GABRIELI ARAÚJO
, objetivando que o
MUNICÍPIO DE CARIACICA
forneça fraldas geriátricas de tamanho "M", para uso contínuo e em caráter de urgência.

A tutela de urgência foi deferida (ID 15842513), fundamentada na urgência do pleito demonstrada pelos documentos acostados.

Sobreveio sentença (ID 15842521), com o seguinte dispositivo:

“ANTE TODO O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão autoral, confirmando a decisão liminar ID 64127091, determinando, por consequência, que o demandado, MUNICÍPIO DE CARIACICA, disponibilize à parte requerente, JOSE GABRIEL, as fraldas descartáveis pleiteadas, na quantidade de 120 (cento e vinte) unidades por mês, para uso contínuo, devendo o fornecimento perdurar enquanto subsistir a necessidade da parte demandante, sob as penas da lei, que deverá ser verificada mediante avaliação semestral. Por consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).”.

Em sede recursal (ID 15842524), o Município argui a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, alegando irregularidade na representação processual do autor. Suscita, ainda, a ilegitimidade passiva em razão da Portaria GM/MS nº 6.613/2025 (fornecimento via Farmácia Popular). No mérito, pugna pela improcedência total dos pedidos.

Não foram apresentadas contrarrazões e a parte autora não foi assistida por advogado (ID 15842526).

É o relatório.
VOTO.

VOTO

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o
recebo apenas em seu efeito devolutivo
, consoante disciplina do art. 43 da Lei n° 9.099/95.

1. Das Preliminares

1.1. Da Incompetência Absoluta (Representação de Incapaz)

O recorrente alega a incompetência do Juízo em razão da incapacidade do autor. De fato, o recorrido possui 98 anos e diagnóstico de Parkinson, sendo representado por sua filha.

Contudo, a vedação do art. 8º da Lei nº 9.099/95 não deve prevalecer de forma absoluta no rito da Lei nº 12.153/2009 quando em jogo o direito à saúde de pessoa idosa e vulnerável. O óbice legal visa proteger o incapaz de um rito célere que pudesse prejudicar sua defesa, o que não ocorre quando o rito é utilizado justamente para viabilizar o acesso urgente à prestação jurisdicional (art. 5º, XXXV, CF/88).

Ademais, o
Enunciado nº 16 do FONAJE
é claro:
"Os incapazes incluem-se no rol dos legitimados para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública"
. O formalismo exacerbado não pode impedir o acesso à justiça, especialmente diante da competência absoluta fixada pelo art. 2º, §4º da Lei nº 12.153/2009. Portanto,
rejeito a preliminar
.

Nesse sentido, já entendeu esta Colenda Turma:

“[...] Impedir o incapaz de litigar no Juizado Especial da Fazenda Pública, foro de competência absoluta para causas de menor valor contra o Estado, seria criar um paradoxo: para ter acesso à justiça, ele seria obrigado a renunciar ao procedimento mais célere e, em tese, mais efetivo.

Nessa linha de raciocínio, o Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) firmou o Enunciado nº 16 da Fazenda Pública:

"Os incapazes incluem-se no rol dos legitimados para propor ação perante o Juizado Especial da Fazenda Pública."

A representação por curador não torna a causa complexa nem desvirtua o rito sumaríssimo. Pelo contrário, assegura a proteção dos interesses do autor, permitindo que a demanda tramite no juízo natural definido em lei. Apesar do autor, no caso concreto, não estar formalmente interditado, mas apenas representado por sua esposa, deve ser interpretado da mesma forma, possibilitando acesso ao mesmo ao rito dos juizados especiais de fazenda pública, eis que sua celeridade funciona em seu benefício.”. (
TJES, RI – 5008317-90.2025.8.08.0012 – 3ª Turma Recursal – Rel. Leonardo Mannarino Teixeira Lopes – Julgado em: 30/10/2025).

Dessa forma, a extinção do processo por incompetência absoluta representa um formalismo exacerbado que obsta a prestação jurisdicional, razão pela qual
rejeito a indigitada preliminar
.

1.2. Da Ilegitimidade Passiva

O advento de programas federais (Farmácia Popular) não retira do Município o dever constitucional de assistência à saúde. Conforme os arts. 23, II, e 196 da CF/88, a responsabilidade é solidária. Eventual repartição administrativa de custos não impede o cidadão de acionar qualquer dos entes federados.
Rejeito a preliminar
.

2. Do Mérito

No mérito, a sentença não merece reparos. O direito à saúde é garantia fundamental (art. 196, CF/88) e compreende o fornecimento de insumos básicos, como fraldas, para garantir a dignidade da pessoa humana, especialmente em casos de senilidade e enfermidades crônicas.

Quanto à repartição de competências, o STF, nos
Temas 793 e 1234
, reafirmou a responsabilidade solidária. Embora exista uma organização administrativa (Lei nº 8.080/1990) que atribui aos Municípios a atenção básica e insumos de baixa complexidade, tal divisão serve para fins de ressarcimento administrativo e não para criar obstáculos ao paciente.

No caso concreto, o fornecimento de fraldas enquadra-se perfeitamente na esfera de atuação municipal/atenção básica. A manutenção da sentença por seus próprios fundamentos é medida que se impõe, conforme autoriza o art. 46 da Lei nº 9.099/95 e o
Enunciado nº 11
deste Colegiado.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial, conforme disposição do Enunciado n° 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei n° 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/95. Sem honorários, tendo em vista que o recorrido não apresentou contrarrazões e não foi assistido por advogado na origem.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

JORDANA CALDONHO MACHADO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sr
a
. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)